Tribunal: TJMT
Processo: 1046174-30.2024.8.11.0001
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1046174-30.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[ALESKA CAROLLYNE RODRIGUES DE CARVALHO - CPF: 071.547.741-26 (RECORRIDO), BRUNO SOUSA SETUBA MILHOMEM - CPF: 033.290.781-38 (ADVOGADO), BANCO INTER S.A. - CNPJ: 00.416.968/0001-01 (RECORRENTE), LEONARDO FIALHO PINTO - CPF: 059.220.376-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. ENCERRAMENTO UNILATERAL DE CONTA. DESINTERESSE COMERCIAL. CONSUMIDOR NOTIFICADO. DESNECESSIDADE DO MOTIVO DA RESCISÃO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. REFROMA DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Evidenciada a licitude no processo de
encerramento
da
conta
pelo banco recorrente, não há que se falar em condenação por danos morais, tampouco em manutenção das
contas
bancárias do autor da ação.

Recurso conhecido e provido para reformar a sentença objurgada, julgando improcedentes os pedidos formulados na inicial.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“[...]

Ante todo o exposto, julgo
PARCIALMENTE

PROCEDENTES
os pedidos elencados na inicial, nos termos do art. 6º da Lei n. 9.099/95, para:

-
CONDENAR
a requerida ao pagamento da importância de
R$ 5.000,00 (três mil reais)
a título de indenização por
DANOS MORAIS
, sobre os quais, fixo juros simples de mora, indexado pela taxa SELIC, a partir da citação, devendo ser descontado (subtraído) do período a correção monetária, indexada pelo IPCA, conforme art. 406, § 1º do CC. A partir do arbitramento realizar a correção monetária e os juros de mora exclusivamente pela taxa SELIC. (Enunciado da Súmula 362 do STJ);

-
CONDENAR
ainda, a requerida a realizar a reativação da conta da requerente, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais), até o máximo de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
EXTINGO
o feito
COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, o que faço nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

[...]”

O Banco Recorrente requer a reforma da sentença para julgar improcedente a pretensão da parte autora, ou a redução do valor arbitrado a título de danos morais.

O cerne na controvérsia reside em analisar a legalidade do encerramento da conta da autora pelo motivo de desinteresse comercial.

No caso dos autos, a parte autora alega que possui conta bancária junto ao recorrente, e que no dia 02.07.2027 recebeu um e-mail do Banco Inter informando que a sua conta seria encerrada sob a alegação de desinteresse comecial, sendo que tentou resolver a lide na seara administrativa, porém sem sucesso.

Em sua defesa, o Banco Reclamado, ora Recorrente, sustenta que o contrato do banco é bilateral, em que qualquer das partes poderá a qualquer momento rescindir, destacando ainda a ausência de qualquer ato ilícito a ensejar reparação por danos morais.

Com efeito, verifica-se que a consumidora foi devidamente notificada com antecedencia do encerramento da conta, conforme documentos juntados com a exordial, sendo dispensável o motivo do encerramento, sendo a informação de desinteresse comercial suficiente para a finalização do contrato entre as partes.

A propósito, a e. Turma Recursal assim já decidiu em casos semelhantes:

RECURSO INOMINADO – ENCERRAMENTO DE CONTA BANCÁRIA – AVISO PRÉVIO REALIZADO – PREVISÃO EM CONTRATO – CUMPRIMENTO DA RESOLUÇÃO N° 4.753/2019 DO BACEN - EXERCICIO REGULAR DO DIREITO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NÃO CONFIGURADA - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(...) 5. Analisando detalhadamente os autos, constata-se que o lastro probatório juntado aos autos é suficiente para comprovar que houve a comunicação prévia de encerramento da conta bancária, conforme carta de encerramento e código de postagem acostados pela recorrente, os quais condizem com o endereço do autor (documento juntado em id. 264831330, id. 264831331, id. 264831337).

6. O encerramento de conta bancária nos moldes da Resolução n° 4.753 de 2019 do Banco Central do Brasil – BACEN não configura ato ilícito (artigo 186 do Código Civil) em razão de caracterizar exercício regular do direito (artigo 188, inciso I, do Código Civil) da parte reclamada.

7. Nesse mesmo sentido, vem a Colenda Turma Recursal do Estado de Mato Groso decidindo:

RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ENCERRAMENTO UNILATERAL DE CONTA CORRENTE. POSSIBILIDADE. AVISO PRÉVIO. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. (N.U 1024576-54.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 09/04/2024, Publicado no DJE 11/04/2024);

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. DIALETICIDADE RECURSAL. OBSERVÂNCIA. ENCERRAMENTO UNILATERAL DE CONTA BANCÁRIA. DESINTERESSE COMERCIAL. PRÉVIA COMUNICAÇÃO. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL INEXISTENTE. RESTITUIÇÃO DO VALOR PENDENTE EM CONTA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. As razões recursais infirmam os fundamentos de fato e de direito para a pretensa reforma da sentença, por isso não há falar em ofensa ao ônus da dialeticidade. 2. A instituição bancária, em contraprova, demonstrou a existência de notificação ao consumidor acerca do encerramento da conta bancária, o que atende as disposições da legislação setorial. 3. Ausência de falha na prestação do serviço. Restituição apenas do valor pendente em conta bancária. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 1005567-09.2023.8.11.0001, Relator: NÃO INFORMADO, Data de Julgamento: 25/03/2024, Segunda Turma Recursal, Data de Publicação: 27/03/2024).

8. Ressalta-se que relator pode monocraticamente dar provimento ao Recurso Inominado, nos moldes da Súmula n° 02 da Turma Recursal do Estado de Mato Grosso.

9. Por todo o exposto, monocraticamente, CONHEÇO do recurso inominado e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO, para reformar a sentença atacada e JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos declinados na inicial, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

10. Sem custas e honorários em razão do julgamento.

11. Nos termos do artigo 1.021, § 4º, do CPC, pode ser aplicada multa por agravo infundado ou protelatório.

12. Preclusa a via recursal, certifique-se o trânsito em julgado e devolvam-se os autos ao Juizado Especial de origem.

13. Intimem-se.

Juanita Cruz da Silva Clait Duarte

Juíza Relatora

(N.U 1043685-20.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 11/02/2025, Publicado no DJE 11/02/2025)

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. DIALETICIDADE RECURSAL. OBSERVÂNCIA. ENCERRAMENTO UNILATERAL DE CONTA BANCÁRIA. DESINTERESSE COMERCIAL. PRÉVIA COMUNICAÇÃO. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL INEXISTENTE. RESTITUIÇÃO DO VALOR PENDENTE EM CONTA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. As razões recursais infirmam os fundamentos de fato e de direito para a pretensa reforma da sentença, por isso não há falar em ofensa ao ônus da dialeticidade.

2. A instituição bancária, em contraprova, demonstrou a existência de notificação ao consumidor acerca do encerramento da conta bancária, o que atende as disposições da legislação setorial.

3. Ausência de falha na prestação do serviço. Restituição apenas do valor pendente em conta bancária.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(N.U 1005567-09.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 25/03/2024, Publicado no DJE 27/03/2024)

Assim, verificada a licitude no processo de encerramento da conta pelo Recorrente, não há que se falar em sua condenação por danos morais, tampouco em manutenção das contas bancárias do autor da ação.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso

interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença recorrida e julgar improcedentes os pedidos iniciais, o que faço com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC.

Diante do resultado do recurso, deixo de arbitrar honorários advocatícios, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2025